Tribunal: TJMT
Processo: 0002564-55.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002564-55.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO N. 7/2008-SARP/SEFAZ E REGIME DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL — EXIGÊNCIA A TODOS OS CONTRIBUINTES — ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO - RECURSO DESPROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA.

Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações.

O regime em foco é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maxvinil Tintas e Vernizes S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 2564-55.2014.8.11.0041, revogou a liminar e denegou a ordem, mantendo válida a autuação do Fisco (id n. 14499459).

A empresa Apelante alega a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito, a ocorrência de
in bis idem,
quanto à cobrança do imposto, à ilegalidade dos efeitos do Regime Cautelar Administrativo, previsto na Resolução n. 07/2008-SARP, a inconstitucionalidade e ilegalidade do Regime Administrativo Cautelar, regulamentado nos artigos 915 e 916, do Decreto Estadual n. 2.212/2014 e, por fim, à violação aos princípios do livre exercício da atividade econômica, da livre iniciativa e segurança jurídica.

Posto isso, a Recorrente postula a reforma do ato sentencial, para que seja concedida a ordem, conforme o pedido da inicial.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões e argumenta que o apelo não deve ser conhecido, em face da inovação recursal. Ademais, suscita a ilegalidade passiva e a inadequação da via eleita. Por fim, defende que as normativas da Resolução n. 07/2008-SARP e dos artigos 444 e 445, do RICMS/MT estão em consonância com a CRF e não há afronta a qualquer princípio constitucional (id n. 14500450).

Ausente o interesse público a ensejar a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme consta do artigo 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020